Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-55.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação contratual e a inexigibilidade do débito, bem como para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A parte autora alega que o valor arbitrado se mostra demasiadamente reduzido em relação aos graves danos morais suportados. Aduz que seu nome foi negativado em razão de débitos realizados de forma fraudulenta, junto ao banco. Diz que o recorrido não agiu de forma cautelosa, bem como que suportou transtornos em razão das diversas cobranças do débito por parte do banco. Sustenta que seu nome ficou negativado por mais de 9 meses, no período de maio/2021 até a prolação da sentença em fevereiro/2022. Argumenta que teve crédito negado perante a concessionária na qual iria trocar seu veículo. Recurso próprio, tempestivo (ID 34822922) e com as custas devidamente recolhidas (IDs 36203212 e 36203213). O banco não apresentou contrarrazões.
3. O banco réu alega que os débitos questionados foram efetuados com a utilização de cartão com leitura de chip e mediante utilização de senha pessoal e intransferível. Argumenta que é dever do correntista zelar pelo cartão, senha e código de acesso, e que eventuais danos decorrem de culpa exclusiva do consumidor, em razão da falta de zelo. Argumenta que não houve defeito na prestação dos serviços, em razão da excludente de responsabilidade do recorrente. Sustenta que a recorrida não sofreu prejuízos ou teve a honra abalada, bem com que não há dano moral a ser reparado. Recurso próprio, tempestivo (ID 34822922) e com custas devidamente recolhidas (IDs 34822930 e 34822931). Contrarrazões apresentadas (ID 34822940).
4. Reputo prejudicado o requerimento de concessão de gratuidade de justiça formulado pela autora, uma vez que ela comprovou o preparo do recurso, conforme comprovantes de IDs 36203212 e 36203213.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
8. No caso, o banco não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, na medida em que nos contratos juntados (IDs 34622844, 34822847 e 34822851) não constam qualquer assinatura física da autora de forma atestar que fora ela quem contratou os serviços do banco.
9. Ademais, verifico que o comprovante de endereço (ID 34822845), se refere a endereço em Belo Horizonte, bem como o demonstrativo de pagamento (ID 34822846), afirma que a recorrida trabalharia no Biocor Instituto, informações que divergem dos dados da autora constantes na inicial, o que aponta para a existência de possível fraude, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva do consumidor.
10. Assim, o fato de o recorrente ter possibilitado que fraudadores se utilizassem de dados da recorrida para obtenção de crédito, sem sua autorização, demonstra a existência de falha no dever de segurança por parte do banco e, consequentemente, o defeito na prestação do serviço, que acarreta a obrigação de reparação dos danos suportados pela autora.
11. Em relação ao dano moral, observo que a autora logrou êxito em comprovar que os créditos junto ao banco não foram por ela contratados, bem como que houve a indevida inscrição de seu nome nos sistemas de proteção ao crédito (ID 34822815), fato que abala a boa-fé e a confiança do consumidor, não se tratando de mero dissabor.
12. Ante a natureza subjetiva que circunda a fixação dos danos morais, deve ser realizada a análise concomitante dos fatores que contribuem decisivamente para que o arbitramento ocorra de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa. São eles: a gravidade da situação e repercussão do agravo, o nível de reprovação do ato culposo e a capacidade econômica do agente lesante e da vítima.
13. O dano moral decorrente da inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. A inclusão injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade.
14. Por outro lado, a autora não juntou qualquer documento capaz de comprovar que a negativação do seu nome acarretou na negativa de crédito perante a concessionária na qual pretendia trocar eu veículo.
15. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, em razão das consequências do ato, entendo ser razoável e proporcional a majoração da condenação para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
16. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
17. Recurso da parte ré conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.